Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1020049-67.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Internoo 1020049-67.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Embargantes : GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Embargada : BAYER S.A.
Número do Protocolo: 1020049-67.2020.8.11.0000
INTIME-SE a embargada para que, no prazo de cinco dias, apresente contrarrazões aos embargos de declaração vinculados Id. no 78865481.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 18 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator